Tribunal: CARF
Processo: 10880.678966/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.678966/2011-11
ACÓRDÃO
1302-007.220 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA
FONTE. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Comprovada a retenção na fonte, mas não o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto, conforme DIPJ, não há
que se reconhecer as retenções na fonte do imposto de renda como
parcelas componentes do saldo negativo do período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.220 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.678966/2011-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 3a Turma
da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
22879.00138.230408.1.3.02-4399 (fls. 2 a 8), referente ao ano-calendário de 2007, informando
saldo negativo de IRPJ, composto por imposto de renda retido na fonte e estimativas pagas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 015236285 (fl. 9), homologando
parcialmente a compensação declarada em DCOMP, nos seguintes termos:

Da análise do despacho decisório, verifica-se que parte das retenções na fonte do
imposto de renda não foram confirmadas, conforme disposto na análise do crédito (fls. 12 a 13).
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 15 a 39), requerendo a homologação integral da DCOMP. Acompanhando sua
petição, juntou aos autos:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.220 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.678966/2011-11
3
(i)
a DIPJ 2007, da empresa por ela incorporada, refletindo o evento de
incorporação em 01 de julho de 2007 (fls. 72 a 112);
(ii)
comprovante anual de rendimentos das fontes pagadoras, cuja beneficiária
é a empresa Getec Guanabara Química Industrial S/A, incorporada pela
contribuinte (fls. 116 a 123); e
(iii)
balancete analítico do mês de junho de 2007 (fls. 124 a 131).
DIRFs às fls. 134 a 145.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente (fls.
146 a 155). Observa que as retenções não foram integralmente confirmadas porque as receitas
correspondentes foram parcialmente oferecidas à tributação. Conforme análise do sistema DIRF, o
valor total do imposto de renda retido na fonte é de R$ 282.126,45 e que este contrasta com os
rendimentos oferecidos à tributação na DIPJ, cuja retenção na fonte totaliza R$ 217.917,73. Por
outro lado, os rendimentos informados em DIRF somam a monta de R$ 1.613.829,56. Por não
revestir o crédito de certeza e liquidez, o resultado do julgamento foi pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
Cientificada a contribuinte em 04 de setembro de 2018, apresentou, em 04 de
outubro de 2018, o Recurso Voluntário (fls. 163 a 178). Em suas razões, aduz que efetivamente
sofreu as retenções na fonte que foram glosadas no despacho decisório e que as receitas foram
devidamente tributadas. Por outro lado, sustenta que somente a comprovação da retenção na
fonte é o suficiente para o reconhecimento do direito pleiteado. Com base no princípio da verdade
material, pleiteia o reconhecimento integral das parcelas que compõem o direito creditório e a
homologação da DCOMP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.220 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.678966/2011-11
4
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos autos os
comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de se obter
outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
A lide cinge-se à não confirmação de parte das retenções na fonte do imposto de
renda que comporiam o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, informadas pela
contribuinte na DCOMP, pois, além de não terem sido comprovadas, também não teriam sido
oferecidas à tributação no período. Tais informações constam na análise do despacho decisório.
De início, há de se esclarecer que o oferecimento à tributação das receitas
correspondentes às retenções na fonte do imposto de renda é necessário para que estas
componham o saldo negativo do período. A esse título, veja o teor da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Juridicamente, portanto, a informação que pautou o julgamento na DRJ não é
marginal e nem incorreta, tal como alegara a contribuinte.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.220 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.678966/2011-11
5
Conforme consta na análise do crédito, algumas retenções não foram confirmadas,
por não terem sido oferecidas à tributação:

Na ficha 06-A da DIPJ (fl. 76), informa a contribuinte os seguintes valores que foram
computados no seu lucro bruto:

O somatório da receita componente do lucro bruto, relacionadas às retenções dos
códigos 3246 (aplicações financeiras de renda fixa) e 6800 (aplicações financeiras em fundos de
investimento de renda fixa), totalizam R$ 688.568,99 (linhas 18 e 21).
Sobre as retenções na fonte, a contribuinte apresentou os comprovantes emitidos
pelas fontes pagadoras (fls. 116 a 123). Com exceção do comprovante da fonte pagadora CNPJ no
01.730.520/0001-12, que não está assinado, os demais atestam as retenções informadas na
DCOMP. Destaco que há comprovação da retenção na fonte do valor de R$39.158,79, não
reconhecido no despacho decisório (fls. 118).
Contudo, ao compulsar as DIRFs, extrai-se a informação de que o rendimento bruto
da contribuinte no período foi de R$ 1.713.293,75, ensejando a retenção na fonte de imposto de
renda de R$ 316.266,36 (fls. 143).
As averiguações inferem para o acerto tanto do despacho decisório quanto da
decisão de piso, pois as receitas que ensejaram as retenções na fonte não foram integralmente
oferecidas à tributação, em verdadeira afronta à Súmula CARF no 80, já citada.
Os balancetes apresentados, por sua vez, não infirmam essa conclusão, porquanto
não refletem as informações transmitidas ao fisco, por meio da DIPJ.
E, mais, ainda que confirmada a retenção disposta às fls. 118, no valor de
R$39.158,79, em razão da proporção já realizada no despacho decisório, nenhum valor adicional
de saldo negativo deve ser reconhecido.
Assim sendo, não há que se reformar na decisão da DRJ, em vista de que me valho
do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF, em conjunto com as conclusões acima, para negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.220 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.678966/2011-11
6

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 207
DF CARF MF
Original